Tribunal: TCU
Processo: 013.803/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8864/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina em desfavor de João Paulo Karam Kleinubing, então prefeito do Município de Blumenau/SC (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio CV 2.331/2005, que tinha por objeto o instrumento descrito como " SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ". Considerando-se que o caso abrigado nestes autos é em tudo semelhante ao tratado no TC- Processo 036.089/2020-6 , que versa sobre o Convênio CV 2.332/2005, trazido aos autos em sede de alegações de defesa apresentadas pelo responsável, sendo que naquele processo o Tribunal, por meio do Acórdão 7723/2022-TCU-Primeira Câmara , decidiu julgar regulares as contas do prefeito e do Município de Blumenau/SC, dando-lhes quitação plena, haja vista que a postura da Funasa concorreu para a inexecução parcial das obras custeadas com os recursos do convênio; Considerando-se que a unidade técnica, em manifestações uniformes (peças 179/81), propôs o acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, João Paulo Karam Kleinubing e o Município de Blumenau, com o consequente arquivamento do processo sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 6o, inc. II, e 19, da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o aludido convênio vinha sendo executado de forma regular até a suspensão dos repasses pela Funasa e que não houve posicionamento de forma definitiva acerca da continuidade ou não dos repasses ao convenente até o fim da vigência do ajuste, razão pela qual não há fundamento justo para imposição de ressarcimento aos responsáveis, tudo à semelhança do que foi exposto no relatório que fundamentou o Acórdão 7723/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 182) manifestou-se, no essencial, de acordo com as conclusões da unidade técnica, inclusive quanto à similitude do caso tratado nestes autos com o abrigado no TC- Processo 036.089/2020-6 , divergindo apenas na conclusão de que cabe aplicar ao presente caso o mesmo entendimento firmado naquele processo, no sentido de julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em acolher integralmente as alegações de defesa e julgar regulares as contas de João Paulo Karam Kleinubing e do Município de Blumenau/SC, dando-lhes quitação plena, uma vez que a citação foi realizada por um débito específico (inexecução do objeto, sem funcionalidade e sem aproveitamento útil da parcela executada), que foi descaracterizado e totalmente afastado, sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.803/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Paulo Karam Kleinubing (XXX.403.629-XX); Município de Blumenau-SC (83.108.357/0001-15). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Júlio Augusto Souza Filho (37467/OAB-SC), representando o Municipal de Blumenau-SC; Denio Alexandre Scottini (8318/OAB-SC), representando João Paulo Karam Kleinubing. 1.7. Providência: comunicar este acórdão à Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina e aos responsáveis.